Tribunal: TJMT
Processo: 1032564-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032564-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), JEAN IGOR OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 019.352.771-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em razão de suposto inadimplemento contratual. Agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial, encaminhada a endereço diverso do previsto no contrato, configura a mora necessária para autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72/STJ, a constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão.

4. A notificação deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal, desde que comprovada a entrega no local correto.

5. No caso, a notificação foi encaminhada a endereço diverso, sem prova do esgotamento dos meios para localização do devedor, o que inviabiliza a constituição em mora e, por consequência, a medida liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido, com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“A constituição em mora do devedor, requisito essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não se configura quando a notificação extrajudicial é enviada para endereço diverso do previsto no contrato, sem o esgotamento dos meios para localização do devedor.”

Dispositivo relevante citado:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 72/STJ; STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; TJMT, AI 66677/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN IGOR OLIVEIRA CAMPOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1033942-60.2024.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi enviada em endereço diverso do apontado no contrato.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar deferida sob Id. 259376689.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 262202285) pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR para um endereço diverso do apontado no contrato firmado entre as partes, como foi demonstrado pelo agravante.

Ao analisar o contrato juntado sob Id. 252624151, verifica-se que consta no aludido instrumento o seguinte endereço do agravante:

Porém, ao analisar o endereço constante na notificação extrajudicial via AR (Id. 252624150), nota-se que a mesma foi enviada para endereço diverso, com alteração nos dados relativos aos complementos do endereço.

Além do mais, não consta nos autos de origem o protesto do título.

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei nº 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS COM AVISO DE RECEBIMENTO - LEGALIDADE - §2º DO DECRETO-LEI 911/69 - ALTERAÇÃO PELA LEI 13.043/2014 - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DESCONHECIDA - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Desde a vigência da Lei 13.043/2014, que alterou o §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial para comprovação da mora pode ser encaminhada pelos Correios com aviso de recebimento, não havendo mais necessidade da expedição pelo Cartório de Títulos e Documentos. Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.”
(TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC.” (TJMT. RAI 1008840-72.2018.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Neste contexto, entendo ser necessária a reforma da decisão agravada, uma vez que resta ausente a constituição em mora do devedor.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
uma vez que não restou comprovada a constituição em mora do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025